Tribunal: CARF
Processo: 10640.000704/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000704/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.691 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
AMARILIO RIBEIRO NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte somente pode ser compensado na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) quando o seu beneficiário comprovar a sua
efetiva retenção, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/10), lavrada em
24/12/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 21.223,28.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000704/2008-66
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.691 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000704/2008-66

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
“Que teve glosado da DIRPF ano 2004 base 2003 valores relativos ao Imposto
de Renda Retido na Fonte pelo Instituto Nacional do Seguro Social e Belgo Mineira
Participação Ind. e Comércio S/A dos quais percebeu valores relativos,
respectivamente, a atrasados de aposentadoria e reclamação trabalhista. Em ambos os
casos, houve a devida retenção do IRF conforme realmente declarado.
O que de fato ocorreu foi que os valores declarados foram percebidos no ano
anterior ao da declaração conforme poderá ser comprovado posteriormente vez que
tais documentos estão sendo requeridos junto às fontes pagadoras. Por ora, apresento
as cópias que possuo das quais pode-se observar a realidade dos fatos.”
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-29.076 (e-fls. 24/26), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo no crédito tributário
parcela da compensação indevida de IRRF e, do voto do relator a quo, podemos destacar o
seguinte:
2 - o relatório de atualização de débitos trabalhistas, à fl. 3, alusivo ao processo
judicial n. 04/01406/95-001, com a menção das partes (contribuinte - reclamante;
Belgo Mineira Participações Ltda. - reclamada), contém registro de valores pertinentes
a 31/08/2001, contudo nada oferece acerca de indicação precisa do momento da
realização de pagamentos e retenção de impostos; dessa forma, confirma-se a
inexistência de provas da retenção de imposto de renda na fonte na monta indicada
(R$ 8.942,02) para o ano calendário em foco (2003), conforme apontado no
lançamento; mas, de forma diversa, restou inconclusivo o momento em que os
rendimentos tributáveis declarados (R$ 33.822,00) foram percebidos da citada fonte
pagadora, não havendo, então, como afastá-los da DIRPF.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
33/35), pugnando pelo provimento do recurso e pelo afastamento da glosa fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.691 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000704/2008-66

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
referente a Belgo Mineira Participação, Ind. e Com. S.A, CNPJ no 00.664.902/0001-22, no
valor de R$ 8.942,02.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
O interessado argumenta que quando há o recebimento de crédito advindo de
condenações trabalhistas, a legislação transfere a obrigação de recolhimento do IR ao
empregador, conforme denota-se do art. 46 da lei 8541/92, sendo a responsabilidade pelo
recolhimento e sua comprovação as empresas condenadas na reclamação trabalhista que,
promoveram a retenção daquele.
Informa que diligenciou junto as fontes pagadoras com o objetivo de obter cópia
dos documentos que demonstrassem a retenção e o recolhimento, porém não obteve êxito
Desta forma, entende que não pode ser penalizado ou apresentar documentos que
se encontram de posse do empregador, mormente quando a RFB se omitiu ao não intimar os
agentes passivos responsáveis pelo recolhimento do tributo.
Reafirma que houve a retenção na fonte dos valores recebidos e, neste caso, sendo
mantida a exigência lançada no acórdão guerreado, ocorreria inegável bitributação, sendo um
equívoco exigir obrigação acessória de pessoa diversa do previsto na lei, visto que o empregador
é o agente responsável pela comprovação do recolhimento.
Bem, a controvérsia desta lide restringe-se à comprovação de retenção na fonte
sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial compensada em Declaração de
Ajuste Anual (DAA) do beneficiário dos rendimentos.
O relator do julgamento de piso fundamentou a manutenção da glosa de
compensação pelos seguintes motivos: i) o relatório de atualização de débitos (e-fls. 4) do
processo judicial no 04/01406/95-001, não indica o momento do pagamento e a retenção do
IRRF; e ii) inexistência de provas da retenção nos autos e nos sistemas da RFB, no ano-
calendário de 2003.
Não custa lembrar, que o julgamento anterior afastou a glosa de compensação de
IRRF, em relação aos rendimentos percebidos do INSS, por referirem-se a ano-calendário
diverso deste lançamento.
Relativamente à apuração anual do imposto de renda de pessoas físicas, o inciso
IV, do artigo 87, do RIR/99, informa que poderão ser deduzidos do imposto apurado o imposto
de renda retido na fonte ou o pago no transcurso do ano-calendário, porém, em seu parágrafo
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.691 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000704/2008-66

segundo, aquele artigo deixa claro que para valer-se desta dedução o contribuinte deve possuir o
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Observando os autos, vemos que o recorrente não apresentou, nenhum
comprovante desta retenção e, como visto pelo julgamento anterior, o relatório (e-fls. 4) não
foi considerado suficiente para indicar o momento de sua ocorrência.
O fato de não ter êxito em obter o comprovante de retenção junto à fonte
pagadora, não ilide o seu ônus de comprovar a efetividade da retenção, para fins de
compensação, sendo que poderia tê-lo feito por outros meios (por ex.: alvará judicial que
determinou a retenção do IR).
Informamos, ainda, que o fato gerador do IRPF é complexivo ou periódico, vez
que compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em
determinado ciclo que se inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de
cada ano-calendário, apurado mensalmente, mas sujeito ao ajuste anual, sendo o imposto retido
na fonte uma antecipação do imposto apurado na DAA das pessoas físicas, não havendo,
portanto, incidência de bitributação.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.691 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000704/2008-66

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital